Tribunal: TJMT
Processo: 1087172-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1087172-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[WELLINGTON WERNER DE OLIVEIRA - CPF: 001.555.411-29 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA POR INCONSISTÊNCIA EM RECONHECIMENTO FACIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de reativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital, cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de bloqueio por inconsistência em reconhecimento facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta da plataforma foi ilícita; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma apresentou justificativa objetiva para a desativação da conta, baseada em inconsistências verificadas na autenticação biométrica facial do usuário.

4.

As mensagens juntadas aos autos demonstram que o recorrente foi informado sobre a divergência na validação facial e teve oportunidade de nova verificação antes da desativação definitiva.

5.

Os termos de uso da plataforma preveem o caráter pessoal e intransferível da conta do motorista parceiro e autorizam medidas de segurança em caso de irregularidades.

6.

O recorrente não apresentou prova capaz de afastar a regularidade do procedimento adotado pela plataforma ou justificar as inconsistências biométricas identificadas.

7.

A desativação da conta, sem demonstração de situação excepcional ou ofensa à honra, não configura dano moral indenizável.

8.

Os lucros cessantes não foram comprovados de forma satisfatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma digital pode desativar conta de motorista parceiro diante de inconsistências relevantes em autenticação biométrica facial. 2. A desativação de conta, por si só, não gera dano moral indenizável. 3. A condenação em lucros cessantes exige comprovação efetiva do prejuízo alegado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087172-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Wellington Werner de Oliveira

Recorrida(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor afirmou que atuava como motorista parceiro da plataforma requerida havia mais de três anos, com 3.445 corridas realizadas, avaliação máxima de 5 estrelas e renda média mensal indicada em R$ 2.556,39. Alegou que sua conta foi bloqueada unilateralmente, sem prévia comunicação adequada, sob a justificativa de inconsistência em reconhecimento facial, sustentando que não compartilhou sua conta e que a medida comprometeu sua principal fonte de renda. Requereu a reativação do cadastro, indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e lucros cessantes.

Em contestação, a requerida sustentou que a relação entre as partes é de natureza civil e contratual, sem incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a desativação ocorreu em 07/10/2024, por justo motivo, em razão de indícios de compartilhamento de conta identificados por meio de verificação biométrica facial. Defendeu a validade da medida com base nos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e no Código da Comunidade Uber, bem como a inexistência de dano moral e de lucros cessantes comprovados.

Pois bem. A controvérsia deve ser analisada à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das regras de distribuição do ônus da prova, previstas nos arts. 421 e 422 do Código Civil e no art. 373 do Código de Processo Civil.

Embora a autonomia contratual não autorize medidas arbitrárias, também não se pode desconsiderar que a requerida opera plataforma digital baseada em mecanismos de segurança voltados à proteção de usuários e da própria integridade do sistema, sendo legítima a adoção de medidas preventivas quando identificados indícios consistentes de irregularidade.

No caso concreto, diferentemente de hipóteses em que o bloqueio decorre apenas de denúncias genéricas ou avaliações subjetivas de usuários, a desativação da conta ocorreu em razão de inconsistências verificadas no procedimento de autenticação biométrica facial utilizado pela plataforma.

As mensagens juntadas aos autos demonstram que o autor foi informado de que a foto encaminhada na confirmação de identidade não correspondia à imagem cadastrada no perfil e que houve reprovação em nova tentativa de verificação facial, culminando na desativação da conta. Há comunicação objetiva acerca do motivo da medida adotada.

Além disso, os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia estabelecem expressamente que o ID do motorista possui caráter pessoal e intransferível, impondo ao usuário o dever de manter o acesso em sigilo e vedando compartilhamento com terceiros.

O Código da Comunidade Uber, por sua vez, prevê a possibilidade de perda de acesso à plataforma diante de situações que comprometam a segurança da comunidade ou indiquem descumprimento das diretrizes internas.

É certo que a requerida detém maior facilidade de acesso aos registros técnicos do sistema. Contudo, no contexto específico dos autos, não se verifica ausência absoluta de lastro probatório apta a tornar ilícita a medida adotada.

A plataforma apresentou justificativa objetiva relacionada à autenticação facial do próprio usuário, mecanismo diretamente vinculado à segurança operacional da atividade desempenhada.

O autor, por outro lado, limitou-se a negar genericamente o compartilhamento da conta, sem apresentar qualquer explicação concreta para as sucessivas inconsistências biométricas apontadas, tampouco elementos mínimos aptos a infirmar a regularidade do procedimento realizado pela requerida.

Não houve alegação específica de falha sistêmica, erro operacional identificável, invasão de conta, uso indevido por terceiros sem consentimento, alteração relevante de aparência física ou qualquer circunstância concreta que pudesse justificar eventual falso positivo do sistema de reconhecimento facial.

Nesse cenário, não se mostra desarrazoado concluir que a requerida atuou no exercício regular de direito ao promover a desativação da conta diante de inconsistências relacionadas à confirmação de identidade do motorista parceiro.

Também não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa em âmbito contratual privado. As mensagens juntadas aos autos demonstram que o autor teve ciência do motivo do bloqueio e oportunidade de tentativa de nova validação biométrica antes da desativação definitiva.

A manutenção compulsória da relação contratual, nessas circunstâncias, representaria ingerência indevida na liberdade negocial da plataforma, especialmente diante da natureza privada da relação estabelecida entre as partes.

Quanto aos danos morais, a pretensão igualmente não merece acolhimento.

A desativação da conta, ainda que cause transtornos e repercussões econômicas ao motorista parceiro, não configura automaticamente dano moral indenizável. Não há prova de exposição vexatória, imputação pública ofensiva à honra ou circunstância excepcional apta a demonstrar efetivo abalo extrapatrimonial.

Da mesma forma, os lucros cessantes não foram comprovados de forma satisfatória. Os documentos fiscais juntados pelo autor indicam histórico de ganhos na plataforma, mas não demonstram lucro líquido efetivo, despesas operacionais ou período certo de prejuízo indenizável.

Diante disso, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026